Tribunal: TJSP
Processo: 1065016-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Deliberação em reunião de sócios que excluiu o autor do quadro societário – Inexistência de pedido de nulidade da reunião – Condenação da ré ao pagamento de haveres mediante balanço especial de determinação e inclusão do estabelecimento empresarial – Cobrança parcialmente procedente – Apelação parcialmente provida

Dispositivo: dão parcial provimento

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065016-16.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITORA
ESFERA LTDA, é apelado OPEE EDITORA & COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a dra Paula Monteiro
Chundo OAB/SP 130.944", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065016-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.348 2/5
VOTO No
: 39.348 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1065016-16.2016.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: EDITORA ESFERA LTDA.
APDA.
: OPEE EDITORA & COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE Deliberação
em reunião de sócios que excluiu o autor do quadro societário
Inexistência de pedido de nulidade da reunião Condenação
da ré ao pagamento de haveres mediante balanço especial de
determinação e inclusão do estabelecimento empresarial

Cobrança parcialmente procedente Apelação parcialmente
provida
Dispositivo: dão parcial provimento
Recurso de apelação interposto por Editora Esfera Ltda.
dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Renato Acacio de Azevedo
Borsanelli, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, que julgou improcedente o pedido de cobrança deduzido
em face de Opee Editora & Comércio de Livros Ltda.
Consignou o i. Magistrado singular que o desencontro de
horários das firmas nas procurações apresentadas pela ré em reunião de sócios
não a torna nula, nem tampouco é suficiente para o reconhecimento da
nulidade das deliberações. Registrou que não houve pedido declaratório
específico para o reconhecimento da dissolução da sociedade. Assim, afastada a
alegação de nulidade da procuração, tem-se como válida a reunião ocorrida e a
deliberação, em especial, quanto à dissolução da sociedade dada em 16 de
novembro de 2015.
“Considerando que a sociedade em conta de participação foi
regularmente dissolvida em 16 de novembro de 2015 e o pedido de cobrança da
autora ser de valores devidos em razão de eventual não dissolução da
sociedade ou, alternativamente, até a data do trânsito em julgado”, julgou
improcedente o pedido, posto inexistir pedido de cobrança de valores
supostamente em aberto em momento anterior à dissolução, ocorrida em 16 de
novembro de 2015.
Destacou, ainda, que não há na ata da reunião informação
de que a autora ou sua advogada tenham questionado no momento eventual
falta de apresentação da procuração ou irregularidade no reconhecimento das
firmas, lembrando que a ninguém é permitido alegar a própria torpeza como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065016-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.348 3/5
meio de defesa (fl. 551-554).
Em razões recursais sustenta, preliminarmente, a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, pois não expedido ofício aos Cartórios
de Notas para que informassem o horário da autenticação das firmas dos
mandantes.
Quanto ao mérito, aduz que o i. Magistrado sentenciante
desconsiderou a confissão da autora quanto à falta de pagamento dos haveres
(fl. 489-490). Afirma que os pedidos de cobrança tem como termo inicial o
exercício de 2015, e não a partir da data da questionada dissolução.
Alega, ainda, que a parceria estabelecida entre a ré e a
Editora FTD, sem prévia aprovação da sócia participante, interferiu no capital
da sociedade em conta de participação, em total afronta à Cláusula VIII do
contrato. Pede a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, sua reforma
integral para julgar procedente o pedido inaugural (fl. 628-649).
Preparo em fl. 650-651, complementado em fl. 677 e
682-683.
Contrarrazões
em
fl.
655-657
sustentando,
preliminarmente, a deserção ante o recolhimento a menor do preparo.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 19 de setembro de
2018, sendo distribuído a este Relator no dia 26 de setembro de 2018,
conclusos na mesma data (fl. 670), ao que se seguiram despachos
determinando a complementação do preparo (fl. 673 e 678).
A autora se opôs ao julgamento virtual (fl. 671).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 15 de junho de 2018
(fl. 556), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 31 de julho de 2018 (fl. 623)
e o protocolo se deu aos 21 do mês subsequente (fl. 628), último dia útil
inserido na quinzena legal.
Desde já fica rechaçada a preliminar de deserção, eis que a
apelante complementou o preparo, depois de ter sido intimada a fazê-lo (fl. 677
e 682-683).
Quanto ao mérito, melhor sorte não tem a recorrida.
Em que pesem todas as ponderações feitas a respeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065016-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.348 4/5
simulação do ato de exclusão e da nulidade da reunião decorrente da falta de
procuração no ato societário, fato é que não consta, dentre os pedidos, o
reconhecimento da dissolução da sociedade e tampouco a declaração de
nulidade da reunião pela ausência de procuração válida aos advogados da ré.
Por isso, mostra-se irrelevante discutir a (in)eficácia das
procurações apresentadas posteriormente à reunião de sócios.
Ora, se não há pedido de declaração de nulidade, está
vedado ao julgador dirimir sobre o tema, por força do princípio da adstrição.
Uma vez que a dissolução parcial da sociedade foi
deliberada em reunião de sócios presumidamente destituída de nulidades, a
partir de 16 de novembro de 2015 a suplicante não possui direito ao
recebimento de pró-labore e tampouco participação na renda auferida com
parceria com a Editora FTD.
O pedido é conhecido apenas em relação ao pedido de
condenação ao pagamento dos haveres, na proporção da participação da autora
no capital social. Em relação a isso, a demandante postula: (a) fixação do
termo inicial a data do trânsito em julgado deste aresto; (b) apuração dos
haveres mediante método do fluxo de caixa descontado; e (c) inclusão do fundo
de comércio (fl. 80).
Uma vez válida a reunião de sócios que deliberou pela
retirada do autor do quadro societário, não há como alterar o termo inicial da
apuração de haveres. A esse respeito o contrato de constituição da sociedade
em conta de participação é omisso (fl. 112, Cláusula XI), incidindo o art. 1.031
do Código Civil, que estabelece o balanço especial de determinação como
método de apuração de haveres.
E na apuração de haveres contar-se-ão não somente as
cotas sociais pertencentes à autora, como o estabelecimento empresarial.
Nas palavras do Professor Oscar Barreto Filho, fundo de
comércio ou estabelecimento empresarial é o “complexo de bens, materiais e
imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a
exploração de determinada atividade mercantil” (Teoria do Estabelecimento

Comercial , 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75).
Tais bens podem ser “corpóreos (matéria-prima, máquina,
mobiliários, utensílios, estoques, montagens, veículos etc.) ou incorpóreos
(elementos de identificação da empresa título de estabelecimento etc; bens de
propriedade industrial marcas, patentes, modelos de utilidade, desenho
industrial etc; ponto comercial), desde que sejam utilizados, pela empresa, na
exploração da atividade econômica” (LIMA, Célia Guedes Faria. Código Civil
Interpretado , organizador Costa Machado, coordenadora Silmara Juny

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065016-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.348 5/5
Chinellato, 2a ed., Barueri, Manole, 2009, p. 872, art. 1.142).
A apuração de haveres, enfim, dar-se-á pelo método do
balanço especial de determinação, incluindo-se bens materiais e imateriais,
mantendo-se como data inicial o dia 16 de novembro de 2015.
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento para julgar
parcialmente procedente o pedido e condenar a ora apelada ao pagamento dos
haveres da sócia demandante, que serão apurados mediante balanço especial
de determinação, incluindo-se o estabelecimento empresarial, mas mantendo-
se como termo inicial o dia 16 de novembro de 2015.
Dada a sucumbência parcial, a autora deverá suportar 30%
das custas e despesas processuais, e a ré os 70% remanescentes.
As litigantes pagarão aos advogados das partes adversas
honorários advocatícios mantidos em 10% do valor atualizado da causa (valor
da causa: R$ 180.000,00).
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR